Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0701161-27.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE LOJISTAS DO PARANOA SHOPPING AGRAVADO: CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI, WAYNE INVESTIMENTOS E AGENCIAMENTO LTDA, ARMANDO FAVATO FILHO, EDUARDO FAVATO, MARCOS FAVATO DESPACHO Intime-se Associação de Lojistas do Paranoá Shopping para comprovar a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator